Tribunal: TJBA
Processo: 8027335-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027335-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: TAIANE NUNES SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NELSON SPINOLA DE SOUZA JUNIOR, CLARISSA RAMOS DE OLIVEIRA ESTEVES, LOHANNA BULHOES BARROS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA REPARADORA SEM PRÓTESE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência, determinando a autorização e o custeio da cirurgia de mamoplastia reparadora sem prótese mamária em favor da agravada, sob pena de multa. A agravante sustenta a inexistência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando ausência de urgência, controvérsia sobre a natureza do procedimento e exclusão contratual. A agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão, invocando prescrição médica, sofrimento físico e psicológico e o entendimento do STJ no Tema 1069.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a cobertura da cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quanto à demonstração da urgência do procedimento.

III. Razões de decidir
3. O STJ, no Tema 1069, fixou entendimento de que é obrigatória a cobertura, pelos planos de saúde, de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas de caráter funcional, quando prescritas pelo médico assistente, como etapa do tratamento da obesidade mórbida.
4. No caso concreto, embora haja prescrição médica indicando a necessidade da cirurgia reparadora, não restou comprovada a urgência do procedimento. O relatório médico não aponta risco imediato ou prejuízo irreparável decorrente da não realização imediata da cirurgia.
5. A agravada convive com a condição desde a cirurgia bariátrica realizada há cerca de dois anos, o que enfraquece o argumento de risco iminente à saúde.
6. Persiste controvérsia quanto à natureza do procedimento – estética ou reparadora –, sendo necessária dilação probatória e eventual perícia médica para adequada definição.
7. A manutenção da tutela, de natureza satisfativa, poderia impor à operadora obrigação de difícil reversão antes da completa instrução processual.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027335-66.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como agravada TAIANE NUNES SANTOS DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto